Tribunal: STF
Processo: Rp 1039
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-11
Data de publicação: 1981-03-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. EM PROJETOS DE INICIATIVA
EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO, NO CASO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, NÃO
SÃO ADMISSIVEIS EMENDAS QUE AUMENTEM A DESPESA PREVISTA
(CONSTITUIÇÃO, ART-57, II, E PARAGRAFO ÚNICO, "A", C/C ART-13, III).
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DA LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO
N. 2.119, DE 26.9.79, EM PARTE QUANTO AOS ARTS. 1. E 2., E NA
TOTALIDADE DOS ARTS. 3. E 4., CONCERNENTES A ESTIPENDIOS DE
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, E DE PENSIONISTAS, DAS ANTIGAS
FERROVIAS PAULISTAS E DA ATUAL FEPASA S.A.